Tribunal: TJSP
Processo: 1004044-26.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Relação de consumo. Atraso no voo. Chegada ao destino com atraso de mais de 20 horas. Alegação de "alto índice de tráfego na malha aeroviária". Ausência de comprovação das alegações, além de se tratar de situação inerente à atividade da requerida. Dano moral. Indenização reduzida para R$5.000,00 para cada um dos quatro autores.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004044-26.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS S/A, são apelados BRUNO AUGUSTO PIASSENTINI, MARIA CLARA
GARCIA PIASSENTINI (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI), GIULIA RAPHAELA
GARCIA RUPERTO (ASSISTIDO(A) POR SUA MÃE) e NATALIA CRISTINA
GARCIA PIASSENTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-26.2019.8.26.0084 -Voto no 33729 e
2
Voto n. 33729
Apelação n. 1004044-26.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelados: Bruno Augusto Piassentini e outros
Apelação. Transporte aéreo. Relação de consumo. Atraso no voo.
Chegada ao destino com atraso de mais de 20 horas. Alegação de
“alto índice de tráfego na malha aeroviária”. Ausência de
comprovação das alegações, além de se tratar de situação inerente
à atividade da requerida. Dano moral. Indenização reduzida para
R$5.000,00 para cada um dos quatro autores.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida em razão
da r. sentença de fls. 129/130, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a
requerida ao pagamento de R$10.000,00 para cada um dos autores, a título de reparação
por dano moral, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação
da r. sentença. Ainda, a requerida foi condenada ao pagamento de custas e honorários
advocatícios de 20% do valor atualizado da causa.
Em suas razões recursais de fls. 133/153, a apelante alegou, em
síntese, ausência de sua responsabilidade pelo atraso no voo; que houve alto índice de
tráfego na malha aeroviária; que houve reacomodação dos apelados “NO VOO
IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE”; que não foram prestados os serviços contratados
em decorrência de fortuito externo; que foi prestada assistência aos apelados com
disponibilização de transporte, alimentação e hotel; inexistência de dano moral; que,
subsidiariamente, deve ser reduzida o valor da indenização fixada. Por fim, pleiteou o
provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 160/170, nas quais os
apelados reiteraram os seus termos, ressaltando, também em síntese, que a manutenção da
aeronave configura fortuito interno e que não afasta a sua responsabilidade objetiva; que
houve dano moral; e, que a indenização foi justamente arbitrada. Por fim, pleitearam o
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-26.2019.8.26.0084 -Voto no 33729 e
3
A fls. 180/182, a Nobre Procuradoria Geral de Justiça do Estado de
São Paulo manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se que os 4 (quatro) autores, dentre
eles 2 (dois) menores, alegaram que havia voo marcado para o dia 30/05/2019, às
13h25min, para retorno de férias em Caldas Novas Goiás, com chegada em São Paulo
prevista para as 14h50min; que foram regularmente embarcados no voo; que foram
iniciadas as manobras de decolagem; que “durante o percurso a tripulação da cabine
informou aos passageiros que os instrumentos da aeronave detectaram uma falha técnica,
fato este que impediria a decolagem no horário previsto”; que aguardaram o conserto, por
aproximadamente 2 (horas) dentro da aeronave; e, que o comandante solicitou a retirada de
todos os passageiros, pois o voo estava cancelado.
Também alegaram que, após aguardarem 1 (uma) hora no saguão
do aeroporto, foram acomodados em hotel; que foi remarcado o voo para as 5h30min do
dia seguinte; que, em decorrência de novos problemas, foram informados que deveriam
aguardar “nova resposta” até as 12h00; que, após reclamações, conseguiram embarcar às
9h50min; que chegaram em São Paulo apenas às 11h15min do dia 31/05/2019; que houve
um atraso de 20 horas e 25 minutos em relação ao horário inicialmente contratado; e, que o
autor, sua esposa grávida e suas duas filhas sofreram dano moral.
Em sua contestação, a requerida alegou que “o cancelamento do
voo da parte Autora teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável,
qual seja, o alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada data decorrente de
manutenção no trecho anterior, ou seja, um verdadeiro “efeito cascata” na decolagem das
aeronaves, ensejando o atraso em questão”; que houve excludente de responsabilidade civil
comparável a fato de terceiro; que o atraso decorreu de acontecimento “imprevisível,
invencível e mais que suficiente a caracterizar a exclusão de responsabilidade da ré”; que
os passageiros contaram com toda assistência prestada pela requerida; e, que não houve
comprovação dos danos alegados.
Pois, bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-26.2019.8.26.0084 -Voto no 33729 e
4
Por proêmio, é importante mencionar que a requerida não
impugnou especificamente as alegações dos autores de que houve informação de falha
técnica na aeronave pelos tripulantes, das horas de espera pelo conserto na aeronave, da
nova espera em saguão, do adiamento do voo remarcado em decorrência de novos
problemas e do atraso de mais de 20 horas em relação ao inicialmente contratado para
chegada em São Paulo.
No mais, a requerida apresentou no bojo de sua contestação telas
sistêmicas em inglês e sem a respectiva tradução para a língua portuguesa, o que
caracteriza inobservância do previsto no artigo 224, do Código Civil.
Ainda, apesar da empresa aérea requerida aduzir que o atraso
decorreu de alto índice de tráfego na malha aeroviária, ela não juntou aos autos nenhum
documento comprovando as suas alegações e, ainda que o fizesse, tal situação mostra-se
como fato inerente à sua atividade, cujo ônus não pode ser repassado ao consumidor.
Desse modo, não restou demonstrada a ocorrência de força maior,
caso fortuito ou culpa de terceiro, não havendo, portanto, a configuração de nenhuma
excludente de ilicitude. Nesse sentido:
“Apelação. Ação de reparação de danos morais.
Prestação de serviços. Transporte aéreo. Atraso de voo
nacional. Perda de conexão. Atraso por cerca de 42
horas. Alegação de excessivo índice de tráfego na
malha aeroviária. Circunstância inserida na álea
inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da
atividade empresarial desenvolvida pela companhia
aérea. Danos morais devidos. Valor indenizatório
arbitrado em R$ 10.000,00. Decisão mantida. Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001196-18.2019.8.26.0003; Relator (a): Hamid Bdine;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
08/11/2019;
Data
de
Registro:
08/11/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-26.2019.8.26.0084 -Voto no 33729 e
5
“TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo Ação de
reparação de danos Sentença de parcial procedência que
fixou indenização por danos morais em R$5.000,00
Inconformismo do requerente que pede a majoração da
indenização Autor que esperou por mais de nove horas
para embarque em outro voo, sem qualquer assistência
por parte da suplicante Falha na prestação dos serviços
Alegação de atraso por trafego aéreo e readequação da
malha, sem qualquer justificativa e comprovação, não
constitui hipótese de caso fortuito ou força maior Danos
morais in re ipsa Valor da indenização arbitrado em
patamar módico, comportando majoração para R$
10.000,00 Sentença reformada em parte Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1020420-39.2019.8.26.0100; Relator (a): Helio Faria;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019);
“TRANSPORTE
AÉREO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO Alto índice
de tráfego na malha aeroviária Fato que caracteriza
fortuito interno Reponsabilidade objetiva da ré, nos
termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita
ao contrato de transporte aéreo Indenização devida,
com valor mantido Juros de mora que devem ser
contados da citação, tendo em vista a natureza
contratual Recurso desprovido, com determinação.”
(TJSP; Apelação Cível 1012888-14.2019.8.26.0100;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-26.2019.8.26.0084 -Voto no 33729 e
6
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de
Registro: 11/10/2019);
“Ação de indenização por danos morais Transporte
aéreo - Cancelamento de voo operado pela companhia
aérea ré, em razão de restruturação da malha aérea, sem
prévia informação Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da companhia
aérea (art. 14 do CDC) Alegação da ré no sentido de
que o voo foi cancelado por alteração da malha
aeroviária Fato previsível que integra o risco da
atividade da transportadora ré e não exclui sua
responsabilidade Falha na prestação do serviço a
acarretar, sem prévia informação, o cancelamento do
voo contratado pelos autor, menor com 13 anos de
idade Remarcação para 46 horas depois Menor se
encontrava desacompanhado aguardando o embarque
não recebendo qualquer tipo de auxílio material da
companhia aérea requerida Danos morais que se
comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa)
Jurisprudência do STJ Indenização arbitrada em
consonância com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade Recurso negado.” (TJSP; Apelação
Cível
1003607-37.2019.8.26.0002;
Relator
(a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de
Registro: 01/10/2019); e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-26.2019.8.26.0084 -Voto no 33729 e
7
“Ação indenizatória. Cancelamento de voo. Alteração
de destino final e atraso de voo. Alteração provocada
por excessivo índice de tráfego na malha aeroviária.
Fato inerente à atividade da ré. Dano moral
configurado. Valor majorado. Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005318-74.2019.8.26.0003; Relator (a): Luis Carlos
de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/09/2019).
Nesse contexto, indubitável que o desgaste dos autores decorrente
do atraso do voo de mais de 20 horas, sem a resolução adequada do problema em tempo
razoável gerou dano moral. Nesse sentido:
“APELAÇÃO Ação indenizatória Transporte aéreo de
pessoas
Cancelamentos
de
voos
nacionais que
resultaram atraso de 11 (onze) horas para a chegada ao
destino final, bem como, necessidade de completar a
viagem por meio terrestre Pedido improcedente - Pleito
de reforma da r. sentença Possibilidade Dano moral
Cancelamento injustificado de voos em razão de
fortuito interno Utilização de transporte terrestre na
conclusão do contrato em longa viagem de 06 (seis)
horas Dever de indenizar Quantum indenizatório -
Montante fixado em R$5.000,00, para cada autor -
Valor indenizatório que respeita os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000949-06.2019.8.26.0369;
Relator
(a):
Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-26.2019.8.26.0084 -Voto no 33729 e
8
Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara;
Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
05/11/2019);
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo
internacional. Cancelamento do voo. Ação de reparação
de danos morais e materiais. Sentença de parcial
procedência. Danos morais fixados em R$ 3.000,00
para cada um dos autores. Recurso dos autores visando
a elevação da verba indenizatória fixada a este título.
Pretensão de que seja fixada no valor pleiteado na
inicial. Acolhimento. Elevação para R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para cada um deles. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1012782-62.2018.8.26.0011;
Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019); e,
“RESPONSABILIDADE CIVIL Voo cancelado -
Atraso de aproximadas 12 (doze) horas até o destino
final - Insurgência dos demandantes apenas quanto ao
valor indenizatório a título de dano moral Cabimento -
Configurado o dano moral, é oportuno ao caso concreto
a majoração da verba de R$ 2.500,00 para R$
10.000,00 para cada autor, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o
auxílio material (vouchers de alimentação) fornecido
pela ré Sentença reformada em parte Recurso provido
elevar a indenização por dano moral ao patamar de R$
10.000,00 para cada autor, majorada a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-26.2019.8.26.0084 -Voto no 33729 e
9
para 15% do valor atualizado da condenação.” (TJSP;
Apelação Cível 1006130-19.2019.8.26.0003; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de
Registro: 04/11/2019).
Reitere-se que, com relação ao dano moral, a situação fática
consistente em atraso de mais de 20 (vinte) horas em relação ao horário inicialmente
programado para chegada em São Paulo, com certeza, configurou situação extremamente
desconfortante para os autores e merece ser indenizada.
Importante registrar que a solução do caso em tela não deve ter
como escopo apenas o atraso de voos da companhia aérea, que deveria observar com maior
critério e adequação as situações que normalmente se desenrolam em aeroportos, pois, na
hipótese dos autos, a falha na prestação de serviço, com o devido respeito, consiste,
também, na necessidade da ré pré-estabelecer soluções mais eficientes e menos penosas
para os atrasos e cancelamentos de voos por situações inerentes à sua atividade.
Com a devida vênia, “in casu”, a falha na prestação do serviço
ficou bem caracterizada pela ausência da ré em disponibilizar alternativa razoável e menos
penosa aos autores.
Dessa forma, como contrapartida, a ré, ora recorrente, tinha o dever
de garantir a eficiência na continuidade da viagem ao consumidor/viajante que significa, no
mínimo, proporcionar uma alternativa mais razoável e adequada em relação àquela que foi
disponibilizada aos autores.
Assim, reconhecida a existência dos danos morais causados aos
autores, a sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto didático ao infrator, de modo
a inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à vítima uma
compensação satisfatória pelo dano suportado, sendo a quantia fixada com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente arbítrio do
Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-se em
consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-26.2019.8.26.0084 -Voto no 33729 e
10
valor irrisório.
Registre-se, ademais, que a condenação merece ser imposta
levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no presente processo, bem como
eventuais condutas do causador do dano visando a sua respectiva reparação ou sua
minimização, pois, desta forma, não ensejará a possibilidade de enriquecimento sem causa
de uma das partes em detrimento da outra, sem perder seu caráter didático, bem como em
efetiva observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, a
finalidade da condenação é compensar os autores pelo constrangimento indevido suportado
e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.
Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido
em parte”.1 (sem o destaque no original); “... 2. O valor
indenizatório do dano moral foi fixado pelo Tribunal
com base na verificação das circunstâncias do caso e
atendendo
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o
quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro
razoável, assegurando aos lesados justo ressarcimento,
em incorrer em enriquecimento sem causa....”2 ; e “A
fixação do valor da indenização a título de danos
morais deve ter por base os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, levando-se em consideração,
ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por
outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a
praticar atos semelhantes no futuro.” (TJMG Apelação
no
1.0145.05.278059-3/001(1)
Rel.
Des.
Elpídio
Donizetti Data de publicação do Acórdão: 04/05/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-26.2019.8.26.0084 -Voto no 33729 e
11
Desta maneira, diante de todo o contexto fático-jurídico
apresentados, a condenação a título de reparação por dano moral era de rigor.0
Todavia, ponderando-se os critérios mencionados, mostra-se justa e
adequada a redução da indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada um dos autores, de modo a permitir a devida reparação dos danos sofridos
pelos apelados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a
indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.
Tendo em vista o disposto na Súmula n. 326, do C. STJ, a
requerida deverá arcar integralmente com as custas e honorários, ora fixados em 20% do
valor da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator